Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-63.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001752-63.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PAMELA AUXILIADORA GARCAO DA SILVA - CPF: 034.230.471-27 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALIONEIDE FIGUEREDO DE MATOS - CPF: 030.827.391-56 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001752-63.2021.8.11.0004

Origem:

Juizado especial cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

ALIONEIDE FIGUEREDO DE MATOS

Recorrido(s):

PAMELA AUXILIADORA GARÇÃO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AVANÇO EM PARADA OBRIGATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 208 DO CTB – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927 DO CC) – DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em sede de recurso a recorrente pugna pela anulação da sentença alegando que foi prejudicada pela ausência de informações.

Conforme consta no autos, as partes foram citadas/intimadas por meio de WhatsApp para a audiência de conciliação on-line.

Houve questionamento sobre a competência da estagiária que encaminhou a intimação da audiência.

Em que pese o questionamento da recorrente, nota-se que não há qualquer irregularidade. A estagiária do juizado enviou a citação e intimação para a audiência e verifica-se que a parte não questionou ou demonstrou dúvida sobre o procedimento. Conforme consta na carta enviada, ID n° 122916379, há ali todas as informações, como nome das partes, valor da causa, link, dia, hora, instrução de acesso.

A parte recorrente apenas disse obrigada, não havendo nenhum questionamento a respeito do arquivo (ID n° 122916382).

Portanto, tal alegação nesse momento só demonstra um intuito protelatório no feito, sem falar que por qualquer meio que se tome ciência dos atos em sede de Juizados Especiais são válidos, dentro da simplicidade, celeridade e informalidade, princípios insculpidos na Lei 9099/95, não cabendo alegações infundados sem nenhuma pertinência como a presente.

Pois bem, vamos ao mérito.

Conforme narrado na inicial, a recorrida dirigia seu veículo descendo a Avenida Salomé José Rodrigues e, ao chegar na intersecção com a rua XV de Novembro, a recorrente, que transitava por esta rua em uma motocicleta, não respeitando a preferencial, bem como a sinalização de “PARE” colidiu com seu veículo.

Salienta-se, a legislação brasileira inclusive considera a conduta da Recorrente como infração gravíssima, restando o artigo 208 do CTB assim redigido:

“Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código:

Infração - gravíssima;”

Desta feita, uma vez praticado o ato ilícito, tem a Recorrente o dever de repará-lo, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Por fim, não restou demonstrado culpa por parte da recorrida, não se desincumbindo a recorrente, destarte, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme o orçamento juntado pela recorrida. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, atualizada nos moldes da sentença, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022